Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-75.2019.8.11.0095
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000095-75.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ODIVA MOREIRA DE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 486.578.081-53 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), VALDINEI LOPO DE SOUZA - CPF: 532.003.061-49 (APELADO), TORIO BRASIL MINERACAO LTDA - CNPJ: 07.240.707/0001-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. APELAÇÃO. DANO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO MINERAL IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO EM PECÚNIA. DANO MORAL COLETIVO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus à reparação do dano ambiental em pecúnia, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral coletivo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de condenação por danos morais coletivos, diante da gravidade da degradação ambiental ocasionada pela extração mineral irregular.

III.
Razões de decidir

3. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, § 3º, estabelece a responsabilidade objetiva por danos ambientais, sem necessidade de comprovação de culpa. A degradação ambiental perpetrada pela atividade de extração mineral sem licença do órgão ambiental competente configura grave lesão ao meio ambiente e à qualidade de vida da coletividade.

4. A reparação do dano ambiental é uma obrigação que pode se dar tanto por meio da obrigação de fazer (recomposição do meio ambiente) quanto pela indenização em pecúnia, como ocorreu neste caso.

5. Quanto ao pedido de danos morais coletivos, entende-se que, embora o pedido tenha sido indeferido em primeira instância, a gravidade do dano ambiental ultrapassa a mera reparação do prejuízo material, afetando diretamente o bem-estar e os valores coletivos da comunidade local. O dano moral coletivo, como já reconhecido pela jurisprudência, se configura quando há lesão aos valores fundamentais da sociedade, como a qualidade de vida e a preservação ambiental, sem necessidade de comprovação de dor ou sofrimento individualizado.

6. No caso, o impacto ambiental causado pela extração ilegal de minério no imóvel "Estância Santa Fé" resultou em prejuízos evidentes à comunidade local, e a condenação por dano moral coletivo é medida que se impõe, conforme a jurisprudência pátria.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido em parte.
Tese de julgamento
:
"O dano moral coletivo deve ser reconhecido quando o ato danoso comprometer valores coletivos, como a qualidade ambiental, afetando a comunidade em sua totalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: REsp nº 1726270/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/11/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, no âmbito da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em desfavor de
ODÍVA MOREIRA DE CARVALHO DE SOUZA
,
VALDINEI LOPO DE SOUZA
e
TORIO BRASIL MINERAÇÃO LTDA.
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
indeferindo a condenação por dano moral coletivo
.

Inconformado, o Apelante alega que o Magistrado de primeiro grau não levou em consideração adequadamente as implicações ambientais e sociais da atividade da empresa, que resultaram em danos não apenas a indivíduos, mas a toda a coletividade, configurando, assim, o direito à reparação.

Argumenta que a sentença de primeiro grau não observou a jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de danos morais coletivos em casos de violação ao meio ambiente.

Assevera que o comportamento da empresa agravada, ao atuar de maneira negligente em suas práticas ambientais, trouxe consequências que afetam o bem-estar e a qualidade de vida da população local, não se tratando apenas de danos materiais, mas de uma lesão a um interesse difuso e coletivo.

Por fim, o Ministério Público requereu a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral coletivo, e que a empresa ré seja responsabilizada pela violação dos direitos difusos, com a consequente imposição de uma pena que sirva tanto de reparação quanto de medida preventiva.

Sem contrarrazões, id. 228448175.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo
‘provimento do apelo para que imputem aos apelados a obrigação de indenizar pelo dano moral coletivo’
(id. 253561694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, no âmbito da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em desfavor de
ODÍVA MOREIRA DE CARVALHO DE SOUZA
,
VALDINEI LOPO DE SOUZA
e
TORIO BRASIL MINERAÇÃO LTDA.
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
indeferindo a condenação por dano moral coletivo
.

Consta da inicial que a SEMA, após fiscalização na data de 12/04/2017, constatou dano ambiental referente à realização de
atividade de extração de minério
aurífero no interior do imóvel denominado “Estância Santa Fé”, o qual estava sendo praticado nos últimos 12 meses, sem possuir licença do órgão ambiental competente, foi lavrado o Auto De Inspeção nº 166867, Auto De Infração nº 151453, Termo De Embargo/Interdição nº 108929, Termo De Apreensão nº 101659, e o Termo De Depósito nº 101353.

Os autos foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes fundamentos:

“[...] DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

a) CONDENAR
os requeridos, de forma solidária, a reparação do dano ambiental em pecúnia, no valor de R$ 22.134,15 (vinte e dois mil, cento e trinta e quatro reais e quinze centavos) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da sentença;

b)
julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral coletivo;

Em consequência, declaro
EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Irresignado, o Ministério Público pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que o Apelado seja também condenado ao pagamento de indenização por danos morais difusos causados ao meio ambiente.

Pois bem.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, determina a responsabilidade objetiva por danos ambientais, isto é, independente de culpa,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
[Destaquei]

Incide na hipótese o princípio da responsabilidade, segundo o qual
“aquele que promove ou contribui para o dano ambiental deve responder por suas ações e omissões da maneira mais ampla possível, de forma a se repristinar a situação ambiental degradada e que a penalização aplicada tenha efeitos pedagógicos, impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade como um todo”
(in ANTUNES, Paulo de Bessa; Direito Ambiental, 6.ed., Rio: Lúmen Júris, p. 39/40).

Ademais, é cediço que a responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente pode ocorrer por meio de condenação à obrigação de fazer ou não fazer ou ao pagamento de indenização, consoante dispõe o art. 3º da Lei n. 7.347/85. Veja-se:

“Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Como se vê, a reparação integral do dano ao meio ambiente compreende não somente o prejuízo causado ao bem ou recurso ambiental atingido, como também os denominados
“danos interinos”
, vale dizer,
as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

Todavia, a cumulação dessas duas medidas, em que pese admitidas, não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação.

No que tange ao dano moral coletivo, é cediço que este não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela
lesão na esfera moral de uma comunidade
, ou seja, na violação de valores coletivos, atingido injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/1973
– NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADASTRO DE PASSAGEM – LICITUDE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – IMPRESCINDIBILIDADE – ART.
43
,
§ 2º
DO
CDC
– AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...).

8.
O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts.
1º
da Lei nº
7.347
/1985, 6º, VI, do
CDC
e
944
do
CC
, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais
. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...).
( REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/
Acórdão
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/2/2019). [Destaquei]

Nesse aspecto, para a configuração do dano moral coletivo, é necessário demonstrar que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade.

In casu
, observa-se a presença de elementos suficientes a demonstrar que o dano ambiental ultrapassou o limite da tolerância, ante a existência de consequências relevantes à coletividade local, porquanto além do processo erosivo do solo causado pela extração mineral sem autorização do órgão ambiental competente, conforme indicado no RELATÓRIO TÉCNICO Nº. 111/DUDALTAFLO/SEMA/2017, no desempenho irregular da atividade de mineração pelo Apelado.

Nesse aspecto, constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade do Apelado mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente é medida imperiosa, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - DIREITO AMBIENTAL - ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO E LAVRA DE MINERAIS - REALIZAÇÃO IRREGULAR E DANOS CONSEQUENTES - DANO AO MEIO AMBIENTE - VALORAÇÃO RACIONAL, ANALÍTICA E COERENTE DOS ELEMENTOS INSERTOS NO CADERNO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS - NECESSIDADE - CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS SOMADOS A REGRAS DE EXPERIÊNCIA - LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONGRUENTE E CONCLUDENTE - VALORAÇÃO PROBATÓRIA DEVIDA - DANOS AMBIENTAIS E DANO MORAL COLETIVO - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE REPARAR E DE INDENIZAR - NECESSIDADE - CUMULAÇÃO ADMISSÍVEL E DEVIDA. "Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação." ( REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 28/11/05). Conforme cediço, o Magistrado não está obrigado a responder, ponto a ponto, todas as alegações das partes, mas, sim, a fundamentar suficiente e motivadamente a convicção por ele construída, de modo que, tendo o sentenciante exposto de forma suficiente os fundamentos que alicerçam o entendimento por ele esposado, não há que se falar em violação das normas dos artigos 93, inciso IX, da Constituição da Republica, e 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Na Ação Civil Pública em matéria de dano ambiental, é possível a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, conforme assentado no enunciado de Súmula 629 do STJ, inobstante esse acúmulo não seja obrigatório. "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumu lada com a de indenizar." (STJ, Súmula 629). A Constituição da Republica de 1988 consagrou, em seu artigo 225, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, atribuindo ao Poder Público e à coletividade a obrigação de defendê-lo e preservá-lo, e incumbindo à Administração Pública exigir estudo prévio de impacto ambiental quando necessário. A Lei Federal nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, condicionou ao prévio licenciamento ambiental o desenvolvimento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Ao autor incumbe provar a veracidade dos fatos invocados como causa de pedir da sua pretensão e, ao réu, eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da prerrogativa legal titularizada pelo primeiro, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do convencimento motivado, que permite ao julgador, de forma justificada, atribuir aos elementos probatórios existentes no feito o valor adequando, diante das circunstâncias do caso concreto. Ademais, ao Magistrado é permitido considerar os elementos notórios na formação de seu convencimento, inclusive somando-os às regras de experiência para a formação de presunção judicial de veracidade de fatos sobre os quais se funda a lide, desde que tal decorra da valoração coerência, racional e analítica do caderno probatório formado nos autos.
Comprovada a prática irregular de garimpo em área de preservação ambiental sem autorização necessária dos órgãos competentes, com intervenção em leito de rio, sem evidência de adoção de técnicas adequadas para mitigação de danos e reparação da degradação e desempenhada de forma reincidente pelo infrator, patente a configuração do dano ambiental hábil a ensejar a obrigação de reparação e de indenização dos danos.
(...). (TJ-MG - AC: 10521110014631001 Ponte Nova, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 27/1/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 1/2/2022). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –
EXTRAÇÃO DE MINÉRIO SEM A DEVIDA LICENÇA
AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – OBRIGAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDA – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – ARBITRAMENTO DO QUANTUM – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O descumprimento às medidas de preservação e os danos causados pela degradação ambiental sujeitarão os transgressores, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente.
A reparação do dano ambiental não isenta o ofensor do pagamento de indenização pelos danos morais causados à coletividade. Em consonância à orientação do Tribunal da Cidadania, o dano moral coletivo compreende lesão à esfera extrapatrimonial da comunidade, de modo que a conduta ilegal viole valores da sociedade, provocando sentimento de intolerabilidade, repulsa e indignação. Em observância a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendo-se à conduta, extensão da degradação ambiental e o prejuízo causado à coletividade, arbitra-se o dano moral coletivo em nove mil reais. Recurso parcialmente provido
.(TJ-MT 00002575820128110087 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO (GARIMPO) SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL
COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – OFENSA EFETIVA À VALORES COLETIVOS – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, o prejuízo deve ultrapassar os limites do tolerável e atingir, efetivamente, valores coletivos, e não de indivíduos isolados. 2. In casu,
comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (extração ilegal de mineração) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. 3.
Na fixação da indenização por dano moral coletivo ambiental, devem ser considerados o poderio econômico do ofensor e o caráter socioeducativo, consubstanciado no princípio da prevenção. (TJ-MT 00039226920158110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022)

Sendo assim, à luz dos elementos de prova consignados nos autos e nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração cometida, o impacto no seio da sociedade, a capacidade econômica dos Apelados e o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; bem assim a destinação do numerário aqui quantificado, arbitro o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais coletivos, que ao meu sentir, se revela adequado à necessária reparação do meio ambiente afetado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença, no sentido de também condenar os Apelados ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais decorrentes da degradação ao meio ambiente por eles praticada, fixando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024